Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707468-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ SALVALAGIO DECISÃO 1. O BB agrava da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (id 44197599) que, em cumprimento provisório da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, rejeitando sua impugnação, acolheu o laudo pericial complementar id 140161013 para declarar liquidado o julgado, no valor de R$ 365.843,06, atualizado até 18/10/22. Alega, em suma, que o laudo pericial não deduz da cédula n° 88/00695-6 o lançamento à título da devolução disposta na Lei Federal no 8.088/90, nem relaciona os valores e datas referentes às concessões não amortizadas pelo mutuário na cédula no 89/00503-1, no patamar de 41,29%. Aponta perigo de dano na possibilidade de levantamento dos valores homologados ou ordem de pagamento de eventual saldo. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão da decisão a intimação do credor para formular eventual pedido de cumprimento provisório de sentença. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR